Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001199-28.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
Agravadas: Cotton-link Arames Ltda. – ME
D E C I S Ã O
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de recuperação judicial movida pelas agravadas, deferiu o pedido processamento da recuperação judicial, além de outras medidas.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois houve o deferimento da recuperação judicial com base em relatório incompleto, além da inviabilidade financeira das recuperandas, pugnando realização de nova perícia.
Assevera sobre a não demonstração da capacidade financeira para o prosseguimento das empresas, bem como a ilegalidade da suspensão das ações em face dos sócios.Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça proferiu a seguinte tese (tema 1022), sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1707066 / MT: “Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação
judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015,
parágrafo único, CPC/15.”
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese as alegações da agravante, verifico, ao menos nesta quadra inicial, a homenagem ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei 11.105/2005.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ preconiza que “o enunciado normativo do art. 47 da Lei 11.1105/2005 guia, em termos principiológicos, a operacionalidade da recuperação judicial, estatuindo como finalidade desse instituto a viabilização da superação da situação econômico-financeira do devedor, a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” (STJ, REsp 1864625/SP)
Ademais, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado que pautou “o deferimento com os requisitos legais, estando em termo a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.105/2005” (id. 73998475), não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator